Tribunal: CARF
Processo: 13004.000105/2004-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no 13004.000105/2004-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
no
3201-009.271 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente CMPC RIOGRANDENSE LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
PIS E COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. DIREITO DE USO E
EXPLORAÇÃO
DE
FLORESTAS.
ATIVO
IMOBILIZADO.
AMORTIZAÇÃO. PAGAMENTO DO CONTRATO. NÃO CONFUSÃO
COM COMPRA DE MATÉRIAS PRIMAS.
A aquisição do uso e exploração de florestas deve ser classificada no ativo
imobilizado, sofrendo a incidência da perda de valor no tempo pela
amortização. Não há se falar em aquisição de matérias primas perante contrato
de cessão com prazo determinado, valores pré-definidos e previsão de
pagamento mínimo independentemente da quantidade de madeira extraída.
PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. DIREITO A CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser considerados no cálculo dos créditos na apuração das
contribuições para o PIS e COFINS não cumulativos as aquisições de insumos
comprovadas por documentos fiscais adequados. A nota fiscal é o documento
hábil e idôneo para se comprovar tais as aquisições.
PIS
E
COFINS
NÃO
CUMULATIVOS.
AMORTIZAÇÃO
DO
IMOBILIZADO.
CRÉDITO.
NECESSIDADE
DE
CORRETA
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. RESTRIÇÃO.
O direito de crédito de PIS e COFINS, ambos não cumulativos, de bens
utilizados na produção através de depreciação e amortização estão
condicionados à correta escrituração contábil dos bens e direitos, obrigação do
contribuinte. Ademais, mesmo que corretamente contabilizada, a amortização e
a depreciação de bens e direitos adquiridos antes de 1o de maio de 2004
somente pode ser utilizada para aferição de crédito das contribuições até
31/07/2004, nos termos da legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13004.000105/2004-11
Fl. 1204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.271 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13004.000105/2004-11

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Por meio de Declaração de Compensação, fl. 31, apresentada em 17/09/2004, o
contribuinte postula a compensação de débitos da contribuição CIDE (código 8741),
períodos de apuração de 31/08/2004 e 31/05/2004, com supostos créditos da
contribuição para o PIS não cumulativa do 1o Trimestre de 2003, segundo Pedido de
Ressarcimento fls. 5 e 7. Além disso, solicita o ressarcimento de R$ 694,56.
A Fiscalização da DRF de origem procedeu à análise do pleito do contribuinte,
elaborando o Relatório de Fiscalização, de fls.49 a 83. Neste, após análise detalhada de
contratos e operações do contribuinte com outras empresas, pertinente ao uso e
exploração de área florestal, conclui pela inexistência de transação de compra e venda
de matéria-prima (madeira), mas sim de amortização de direitos de uso e exploração de
recursos florestais, evidenciada pela existência de nota fiscal de transferência da
madeira da área florestal para a industrialização pelo contribuinte com o CNPJ do
contribuinte, ao invés de nota fiscal de venda para o contribuinte. Logo, como a
legislação da contribuição somente admite a utilização da amortização de bens e direitos
do ativo imobilizado (recursos florestais) para fins de cálculo dos direitos de crédito da
contribuição, e não houve contabilização na forma pré-determinada, sendo requisito
necessário para a aceitação do custo/despesa, não existem créditos favoráveis ao
contribuinte destas supostas e equivocadamente consideradas operações de compra e
venda de matéria-prima florestal. Observa-se ainda que a partir de 01/08/2004 não se
pode mais apurar créditos da contribuição decorrentes da depreciação e amortização de
bens e direitos adquiridos classificados no ativo imobilizado adquiridos até 31/04/2004
(art. 31 da Lei 10.865, de 30/04/2004). Além disso, foram calculados e concedidos
outros créditos solicitados, conforme demonstrativos constantes do citado Relatório.
Diante dos fatos contidos no Relatório de Fiscalização acima descrito, foi deferida a
parcialmente o ressarcimento pleiteado, nos termos do Despacho Decisório de fl.87.
Irresignado, o contribuinte apresenta manifestação de inconformidade, de fls.109 a 143.
Nesta, alega que se dedica às atividades de (a) fabricação, aquisição, venda, importação
e exportação de tábuas de madeira, compensado e outros produtos derivados de árvores;
(b) exploração de atividades agrícolas, inclusive extrativas vegetais e; (c) florestamento,
reflorestamento e demais atividades relacionadas à sivicultura; que para o exercício de
suas atividades compra de UBS Timber Investors Brasil Ltda., atualmente denominada
Florestal Guaíba Ltda. (UBS), troncos de madeira com determinada especificação,
denominados Troncos Classe A e que esses troncos são a principal matéria-prima para
Fl. 1205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.271 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13004.000105/2004-11

produção das lâminas e compensados industrializados e comercializados pelo
contribuinte.
Na seqüência, discorre sobre os negócios jurídicos celebrados com a empresa UBS e a
empresa Kablin Riocell (Klabin). Diz que a aquisição da matéria-prima junto a UBS
tem origem no negócio jurídico firmado em 21 de fevereiro de 2001. Após relato dos
fatos referentes ao contrato retrocitado, explicitando-o sob sua ótica de interpretação,
faz considerações sobre os créditos objeto de pedido de ressarcimento e da decisão
denegatória alegando, de forma resumida que:
a) administra áreas de destocagem – hortos, condição assumida pelo interesse e
obrigação que tem de adquirir da UBS Toras Classe A, que são extraídas das florestas –
hortos – pertencentes à UBS;
b) adquiriu direitos referentes ao cultivo das florestas, mas não o domínio destas, não
sendo proprietária dos hortos; segue discorrendo sobre a forma como adquire da USB
Toras Classe A e como paga os valores correspondentes à esta aquisição;
c) o fato de ter inscrição como produtora rural não significa que tenha propriedade sobre
esses hortos; que emite nota fiscal de transferência, pela necessidade de transportar as
Toras Classe A de um estabelecimento para outro, conforme preconiza o art. 43 da Lei
Estadual no 8.820/89 (lei do ICMS no Estado do Rio Grande do Sul);
d) o fato de emitir notas fiscais de transferência de mercadorias de um estabelecimento
seu a outro em nada afeta o seu direito ao crédito da contribuição, decorrente da
aquisição de Toras Classe A da UBS, e que o fato da UBS não emitir nota fiscal
relativamente à venda das Toras Classe A para a manifestante em nada compromete a
apropriação de créditos da contribuição;
e) correta a contabilização dos valores pagos à UBS a débito da conta de custo de
produtos vendidos (CPV), com contrapartida na conta de fornecedores, bem como a
impossibilidade de contabilização como imobilizado;
f) o princípio da não cumulatividade do PIS e COFINS incide sobre os custos, despesas
e encargos necessários e a produção e que os valores pagos à UBS vêm sendo
oferecidos à incidência do PIS e da COFINS, conforme expressa afirmação da UBS.
Ao final, após requerer a produção de todos os meios de prova em direito admitidas,
quer a reforma do despacho decisório, com o atendimento do pleito de ressarcimento e
da homologação do pleito compensatório, tendo em vista a improcedência das glosas
realizadas.
Após o prazo da manifestação de inconformidade, o contribuinte apresentou tradução
juramentada do contrato de “Garantia, Marketing e Compra, se requerida”, juntado
anteriormente aos autos; ratificação de poderes aos procuradores que o representam;
informação de nova denominação social, cujo nome é “Aracruz Riograndense Ltda” e
substabelecimento de poderes de procuração.
Posteriormente, o litígio foi julgado por este órgão no Acórdão 1020.412– 2 a turma da
DRJ/POA, que rejeitou o pedido de produção de provas, por desnecessário à solução do
litígio, e julgou improcedente a manifestação de inconformidade, indeferindo o pedido
de ressarcimento complementar e não homologando a compensação complementar
pleiteada.
Devidamente cientificado, o contribuinte apresentou recurso voluntário ao CARF,
reafirmando suas alegações de defesa contidas na manifestação de inconformidade e
requerendo a reforma da decisão da DRJ e a totalidade do pedido de ressarcimento e
compensação.
A 1a Turma Especial da 3a Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais apreciou o recurso voluntário da contribuinte e, através do Acórdão
3801-000.650– 1a Turma Especial, de 2 de fevereiro de 2011, decidiu anular a decisão
de 1a instância, em razão de preterição do direito de defesa do contribuinte. Isto porque,
em que pese a requerente não ter suscitado a nulidade, haveria erros na indicação dos
períodos pleiteados, indicados na ementa, na indicação de folhas dos documentos
Fl. 1206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.271 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13004.000105/2004-11

componentes do processo e na menção de alegação que não consta da manifestação de
inconformidade, acarretando vícios materiais que prejudicaram o contribuinte.
Após, o contribuinte foi cientificada do Acórdão do CARF , não havendo qualquer
manifestação deste, e o processo foi remetido para nova decisão deste órgão julgador de
1a instância administrativa.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
DIREITO DE USO E EXPLORAÇÃO DE FLORESTAS ATIVO IMOBILIZADO
AMORTIZAÇÃO PAGAMENTO DO CONTRATO NÃO CONFUSÃO COM
COMPRA DE MATÉRIAS-PRIMAS CARACTERIZAÇÃO PELO CONTRATO DE
CESSÃO DE DIREITOS E PELA NOTA FISCAL DE SAÍDA E ENTRADA EM
NOME DO CONTRIBUINTE.
A aquisição do uso e exploração de florestas deve ser classificada no Ativo Imobilizado,
sofrendo a incidência da perda de valor no tempo pela amortização, tendo em vista que
o contrato de cessão tem prazo determinado e valores pré-definidos, que prevê hipótese
de pagamento independentemente da quantidade das madeiras colhidas, em respeito ao
princípio contábil da competência. Por isso, o pagamento da cessão de direitos não pode
ser confundido com aquisição de matérias-primas, as quais já estavam incluídas no
contrato de uso e exploração de florestas, demonstrado pela operação jurídica e pela
emissão de nota fiscal de produtor, de saída das madeiras das florestas, e de entrada no
estabelecimento industrial em nome e CNPJ do contribuinte.
PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS AMORTIZAÇÃO DO IMOBILIZADO
CRÉDITO NECESSIDADE DE CONTABILIZAÇÃO CORRETA RESTRIÇÃO.
O direito de crédito de PIS e COFINS, ambos não cumulativos, de bens utilizados na
produção através de depreciação e amortização estão condicionados a correta
escrituração e contabilização dos bens e direitos, obrigação do contribuinte. Ademais,
mesmo que corretamente contabilizada, a amortização e a depreciação de bens e direitos
adquiridos antes de 01 de maio de 2004 somente pode ser utilizada para aferição de
crédito das contribuições até 31/07/2004, nos termos da legislação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
dedica-se à fabricação, aquisição, venda, importação e exportação de
tábuas de madeira, compensado e outros produtos derivados de árvore, exploração de atividades
agrícolas, inclusive extrativas vegetais e florestamento, reflorestamento e demais atividades
relacionadas à silvicultura;
(ii)
para realização de suas atividades, especialmente, a fabricação de lâminas
de eucaliptos e compensados de madeira compra troncos de madeira denominados “ Troncos
Classe A”;
(iii)
no presente caso postula-se créditos de PIS não cumulativo decorrentes de
exportação para compensação da CIDE, além do ressarcimento;
(iv)
a decisão recorrida entendeu que o negócio jurídico celebrado entre a
recorrente e fornecedor teria a natureza de cessão de direito de uso e exploração das florestas,
motivo pelo qual efetuou a glosa dos créditos;
Fl. 1207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.271 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13004.000105/2004-11

(v)
os instrumentos contratuais juntados aos autos revelam que os negócios
jurídicos celebrados são:
a)
A Klabin vendeu os hortos florestais à UBS;
b)
A Klabin vendeu áreas de terra (sem os hortos que já tinhma sido vendidos
a UBS) à ora Recorrente;
c)
A UBS estruturou uma venda futura exclusivamente das Toras “Classe A”
provenientes dos hortos adquiridos da Klabin à Recorrente, sendo que os demais itens extraídos
desses hortos não são objeto desse negócio jurídico.
(vi)
foram firmados acordos acessórios, dos quais se destaca o Contrato de
Compra de Destocagem e Administração, firmado entre a UBS e a Recorrente;
(vii)
é de propriedade da UBS os hortos florestais e toda sua produção, cujas
toras “Classe A” serão adquiridas pela Re4corrente até 2014;
(viii) o fato de ter sido celebrado entre as partes que a administração destes
hortos seria de sua responsabilidade não se confunde com o negócio de compra e venda
realizado;
(ix)
a aquisição de terras nuas com a aquisição dos hortos florestais realizado
com a UBS, haja vista serem bens distintos, com destinações próprias, objeto de contratos
independentes não se confundem;
(x)
a administração da área de destocagem é feita em nome da UBS, por serem
os hortos de sua propriedade;
(xi)
deixou de cobrar pela administração da área de destocagem única e
exclusivamente em razão do acordo firmado entre as partes, que garantiu a venda das referidas
toras “Classe A” por preço diferenciado;
(xii)
não pairam dúvidas acerca do direito creditório de PIS incidente sobre as
aquisições das referidas toras, as quais se destinam à fabricação de lâminas e compensados
produzidos, quase que em sua totalidade com destino à exportação, eis que, o que existe é um
contrato firmado de compra de toras “Classe A’”, as quais foram retiradas dos hortos de
propriedade da UBS, sendo mera administradora das áreas de destocagem – hortos, condição
assumida pelo interesse e obrigação que tem de adquirir as toras “Classe A”;
(xiii) se responsabilizou por praticar atos necessários ao gerenciamento dos
hortos, de modo que eles pudessem dar origem ao produto final – toras “Classe A” – tendo se
comprometido com a aquisição dessas, compra, consoante se depreende do contrato de
Destocagem e Administração;
(xiv) todo o risco da operação e do negócio – hortos florestais – é da UBS que é
proprietária deles e titular das florestas;
(xv)
se comprometeu a comprar apenas as toras “Classe A”
(xvi) na hipótese de dano, sinistro ou desastre natural nestes hortos, o prejuízo
será todo suportado pela UBS e não pela Recorrente, conforme clásula contratual;
(xvii) todas as receitas decorrentes das vendas de polpa de madeira e outros itens
que não as toras “Classe A” pertencem à UBS, devendo a Recorrente, como administradora dos
hortos, repassar referidos valores, já que a UBS é proprietária deles, e quem vai auferir a receita
decorrente;
Fl. 1208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.271 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13004.000105/2004-11

(xviii) o contrato celebrado para destocagem e administração é relativo a direitos
e obrigações necessários ao cultivo e extração da madeira, para que a UBS venda à Recorrente as
toras “Classe A” – já que os hortos produzem diversos tipos de madeira – que são objeto de
outros negócios jurídicos que a Recorrente não possui qualquer relação;
(xix) o negócio celebrado trata-se de uma compra e venda de madeira e não um
direito à exploração de florestas;
(xx)
é inaceitável a conduta adotada pela DRJ/POA que, em posse, de todos os
contratos e acordos firmados, arbitrariamente desqualificou o ato jurídico perfeito e acabado,
para alterar a natureza de um contrato típico de compra e venda;
(xxi) os membros da DRJ/POA com base em critérios divorciados das regras de
interpretação dos contratos, desqualificaram os contratos celebrados, em idos de 2001, ou seja,
há mais de 10 anos, sem qualquer critério ou amparo legal;
(xxii) a simulação demanda a comprovação do dolo por parte dos envolvidos
pela Fiscalização, sendo que, no caso inexiste qualquer comprovação, bem como, não houve
nenhum planejamento tributário;
(xxiii) como compra somente as toras “Classe A” da UBS e lhe paga valores
correspondentes à aquisição desses bens e não contraprestação pelo uso das florestas, resta
equivocado o entendimento da decisão recorrida, no sentido de que houve cessão de direito de
uso e exploração da floresta;
(xxiv) é possível a emissão de nota fiscal de transferência;
(xxv) por ser administradora dos hortos florestais de propriedade da UBS se faz
necessária a obtenção do registro estadual de produtor, tão somente para que pudesse exercer a
atividade rural advinda da administração dos hortos, assim entendida a exploração agropecuária,
sivicultural, extração de produtos vegetais ou animais e atividade pesqueira;
(xxvi) o fato de ter obtido o registro estadual de produtor rural não está vinculado
à propriedade dos hortos, mas ao exercício da atividade;
(xxvii) o Supremo Tribunal Federal na ADIN no 1103-1/600 definiu o que é
produtor rural, sendo que a Recorrente exerce as atividades independentemente de ser
proprietária das florestas que se extraem as toras “Classe A” ou de fazê-lo em nome da UBS,
motivo pela qual necessita do registro de produtor rural;
(xxviii)
as toras “Classe A” devem ser transportadas para o seu
estabelecimento sede, onde serão submetidos ao processo de industrialização de laminados e
compensados de madeira, motivo pela qual, se faz necessária a emissão de nota fiscal de
transferência, ainda que seja apenas para efeitos fiscais;
(xxix) emite a nota fiscal de transferência em observância ao disposto no art. 43
da Lei 8.820/1989 (Regulamento do ICMS/RS);
(xxx) emitir essas notas fiscais de transferência não serve para fins de
creditamento do PIS ou COFINS, até porque a legislação relativa às ditas contribuições não
condicionam ao reconhecimento dos créditos à sua emissão, mas única e exclusivamente para
que promova a circulação física das mercadorias, pois a circulação jurídica é realizada com base
no contrato de compra e venda de madeira, conforme prevê a legislação estadual;
Fl. 1209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.271 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13004.000105/2004-11

(xxxi) a nota fiscal é mera obrigação acessória, não pode ser utilizada como
respaldo pela fiscalização para descaracterização da operação realizada pela Recorrente e a UBS,
pela que está em dissonância com a legislação federal como estadual;
(xxxii) como a legislação não condiciona o creditamento do PIS à emissão das
notas fiscais pela UBS à Recorrente, em nada resta comprometida a apuração feita pela CMPC
para fins de apuração dos créditos de PIS e COFINS;
(xxxiii)
não há que se lesar a Recorrente pela ausência de cumprimento de
obrigação acessória da UBS, por ausência de emissão de nota fiscal de venda, pois referida nota
deveria ser emitida por ela, e não pela Recorrente, pelo que em nada pode afetar o direito aos
créditos de PIS, o qual foi apurado sobre a compra da matéria-prima – toras “Classe A”;
(xxxiv)
procedeu a adequada contabilização das aquisições das toras
“Classe A”;
(xxxv) Não há como contabilizar a cessão de uso e exploração no ativo
imobilizado da empresa, pois não dizem respeito à aquisição de bem ou direitos destinados à
manutenção das atividades da empresa (art. 179, IV, Lei 6.404/1976);
(xxxvi)
Como já dito adquiriu insumos de terceiros, os quais foram
destinados à venda, na sua grande maioria, para produção de mercadorias destinadas ao mercado
externo, o que, de acordo com o art. 3o da Lei 10.637/2002 gera direito ao crédito de PIS;
(xxxvii)
Não é o fato de o PN CST 108/1978 determinar a contabilização no
ativo imobilizado às despesas com a constituição de florestas que desconfigura a natureza da
operação realizada pela empresa como sendo aquisição de um insumo;
(xxxviii)
ainda que quisesse contabilizar a reserva florestal no ativo
imobilizado e, portanto, submetida à amortização, não perderia sua natureza de insumo;
(xxxix)
o que importa analisar no caso vertente é que existe um
contraprestação pela aquisição da matéria-prima, pois se está a tratar de um contrato de compra e
venda de toras Classe A”, e, segundo, que o pagamento fosse efetuado no local, hora e forma
ajustados;
(xl)
subsidiariamente, ainda que se admita que os valores contabilizados como
aquisição de insumos devessem ser contabilizados como direitos de exploração de florestas,
persiste a manutenção dos créditos;
(xli)
o art. 1o da Lei 10833/2003 preceitua que o PIS e a COFINS, com
incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal, assim entendido o total
das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil;
(xlii) não é o fato de o PN CST no 108/1978 determinar a contabilização no
ativo imobilizado às despesas com a constituição de florestas, para efeito de correção monetária
de balanço, que, inclusive, já foi extinta, que desconfigura a natureza dos gastos realizados como
insumo;
(xliii) a partir da EC no 20/1998 e alterações posteriores promovidas no art. 195
da Constituição Federal, a não-cumulatividade passou a ser característica imperativa à COFINS e
ao PIS, relativamente a determinados setores de atividade econômica;
(xliv) no caso das contribuições sociais, a não-cumulatividade é plena;
Fl. 1210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.271 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13004.000105/2004-11

(xlv) independentemente da forma como forem escriturados, os valores pagos à
UBS relativos à aquisição de toras “Classe A”, sejam registrados como aquisição de insumos,
como é o caso, sejam classificados amortização do valor dos direitos contratuais de exploração
de florestas, como quer a Fiscalização, darão direito a crédito de PIS, uma vez que se tratam de
gastos incorridos para tornar viável a realização da sua atividade empresarial;
(xlvi) obstar o direito ao crédito referente à amortização dos direitos contratuais
de exploração florestal, caracteriza nítida violação ao princípio da não-cumulatividade;
(xlvii) o direito ao crédito por força da amortização de bens do ativo imobilizado
é previsto pelo próprio rol exemplificativo da Lei 10.637/2002; e
(xlviii) desse modo, mesmo que tivesse que contabilizar os custos incorridos com
a aquisição das oras “Classe A” como direitos relativos à exploração de florestas, teria direito ao
crédito de PIS, nos termos do art. 3o, inc. III, da Lei 10.637/2002.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
A matéria envolvendo a Recorrente não é nova dentro deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, o qual em diversos processos decidiu
desfavoravelmente ao pleito recursal.
Por concordar com os argumentos esgrimidos nos julgados anteriores, os adoto
como razões de decidir, motivo pelo qual a reprodução é medida que se impõe.
Em recente julgado em processo de relatoria do Conselheiro Raphael Madeira
Abad, por unanimidade de votos, decidiu-se por negar provimento ao Recurso Voluntário
interposto pela Recorrente. Tal decisão apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2002
COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. DIREITO DE USO E EXPLORAÇÃO DE
FLORESTAS. ATIVO IMOBILIZADO. AMORTIZAÇÃO. PAGAMENTO DO
CONTRATO. NÃO CONFUSÃO COM COMPRA DE MATÉRIAS PRIMAS.
A aquisição do uso e exploração de florestas deve ser classificada no ativo imobilizado,
sofrendo a incidência da perda de valor no tempo pela amortização. Não há se falar em
aquisição de matérias primas perante contrato de cessão com prazo determinado, valores
pré-definidos e previsão de pagamento mínimo independentemente da quantidade de
madeira extraída.” (Processo no 13004.000104/2004-68; Acórdão no 3302-008.122
Relator Conselheiro Raphael Madeira Abad; sessão de 29/01/2020)
Transcreve-se o voto condutor:
“A controvérsia diz respeito à possibilidade da Recorrente apurar créditos da compra de
toras de madeiras.
A questão decorre do fato de que trata-se de uma área de terras que em 21.02.2001 a
KLABIN RIOCEL cedeu direitos de uso e exploração de área florestal para a UBS
GLOBAL, direitos que foram cedidos para a BOISE CASCADE, ora Recorrente.
Fl. 1211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.271 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13004.000105/2004-11

A BOISE CASCADE, por sua vez, comprometeu-se a pagar para a UBS GLOBAL um
valor fixo pelas toras por ela processadas.
Assim, a BOISE CASCADE tem o direito de explorar a terra e o direito de pagar um
preço diferenciado para a UBS GLOBAL, independente de colher ou não as madeiras,
sendo que segundo os contratos será a própria BOISE CASCADE processará as
madeiras.
Surge assim a questão se quando da assinatura do contrato a Recorrente adquiriu o
direito de uso e exploração das florestas (a floresta passou a ser sua) o que as
transformaria em um ativo imobilizado depreciável (hipótese da fiscalização) ou se a
floresta continuou sendo da UBS GLOBAL, que vendeu as madeiras quando da
colheita. Em outras palavras, se a cessão pela UBS GLOBAL dos direitos sobre a
floresta resultou, ou não, na venda das madeiras no momento da assinatura do contrato.
Existe um fato relevante em toda esta sistemática, qual seja o de que as notas utilizadas
para a retirada das toras da floresta e encaminhamento para a indústria da Recorrente
são emitidas pela Recorrente, a título de TRANSFERÊNCIA de um estabelecimento
dela para outro, e não, como seria mais lógico, de uma nota de compra e venda da UBS
GLOBAL para a BOISE CASCADE.
No caso concreto, não obstante haver contratos de direitos de exploração de terras,
alguns fatos demonstram que na verdade houve uma verdadeira transmissão da
propriedade das florestas merecendo destaque alguns fatos: (i) há um contrato
excepcional por meio do qual a Recorrente compromete-se a pagar o valor das polpas de
madeira para a UBS. Se a propriedade das florestas fosse da UBS não haveria
necessidade de uma ressalva para garantir à dona do bem o recebimento pela venda de
algo que é seu, (ii) as notas fiscais foram emitidas como transferência de mercadorias e
não compra e venda e, finalmente, (iii) as notas fiscais foram redigidas de forma que a
transferência se deu entre estabelecimentos da mesma empresa, qual seja a BOISE
CASCADE.
Todos estes fatos demonstram que as toras já eram da Recorrente, e não passaram a ser
a partir do corte.
Esta questão, acerca da mesma empresa, já foi decidida pelo CARF, merecendo
destaque o Acórdão n. 3101-01.147, proferido em 26 de junho de 2012 que teve como
Relator o Ilustríssimo Conselheiro Corintho Oliveira Machado nos autos do processo
11080.007397/2007-19 , cuja ementa foi assim redigida:
COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. DIREITO DE USO E EXPLORAÇÃO
DE FLORESTAS. ATIVO IMOBILIZADO. AMORTIZAÇÃO. PAGAMENTO
DO CONTRATO. NÃO CONFUSÃO COM COMPRA DE MATÉRIAS PRIMAS.
A aquisição do uso e exploração de florestas deve ser classificada no ativo
imobilizado, sofrendo a incidência da perda de valor no tempo pela amortização.
Não há se falar em aquisição de matérias primas perante contrato de cessão com
prazo determinado, valores pré-definidos e previsão de pagamento mínimo
independentemente da quantidade de madeira extraída.
Desta forma, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.”
Ainda:
“CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Periodo de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
COFINS NÃO-CUMULATIVA. DIREITO A CRÉDITO. DESPESAS E CUSTOS
DISSOCIADOS DO CONCEITO DE INSUMO, DESCABIMENTO.
Existe vedação legal para o creditamento de despesas que não podem ser caracterizadas
corno insumos dentro da sistemática de apuração de créditos pela não-cumulatividade
Fl. 1212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.271 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13004.000105/2004-11

da Cofins. (...)” (Processo no 11080.007399/2007-16; Acórdão no 3801-000.547; Relator
Conselheiro José Luiz Bordignon; sessão de 30/09/2010)
Do voto consigno:
“No que se refere à glosa dos pagamentos referente a madeira extraída, a fiscalização
aduz que a operação se trata na verdade de aquisição do uso de exploração de área
florestal e não da compra de matéria-prima.
Por seu turno, a recorrente defende que adquire as "Toras Classe A" da UBS, que é
mera administradora das áreas de destocagem, condição esta assumida pelo interesse e
obrigação que tem de adquirir as referidas toras.
A operação que resultou na controvérsia acima relatada, consta do "Contrato de
Compra de Destocagem e Administração", firmado no dia 21 de fevereiro de 2001
entre a recorrente e a UBS Global, fls. 22 a 59.
Analisando-se o referido contrato, depreende-se que a empresa UBS Global adquiriu da
empresa Kablin Riocell o direito de uso e exploração de área florestal em 21/02/2001,
com vigência até 31/12/2014, pelo valor de US$ 32.000.000,00. Também, que na
mesma data o direito adquirido pela USB Global foi cedido, integralmente, para a
recorrente.
Transcrevo, a seguir, excertos do contrato acima referido (fls. 22 e 34):
CONTRATO DE COMPRA DE DESTOCAGEM E ADMINISTRAÇÃO.
(...)
O presente Contrato é celebrado no dia 21 de fevereiro de 2001 entre a Boise Cascade
do Brasil Ltda., sociedade brasileira de responsabilidade limitada (doravante
denominada "BCB") e a Global (ExUS) Timber Investors 6 Limited, sociedade isenta
constituída nas Ilhas Cayman (doravante denominada "UBS Global").
(...)
1 Cessão do Contrato de Compra de Madeixa Bruta. A UBS Global concorda, neste
ato, em vender à BCB todas as Toras Classe A colhidas da Área de Destocagem de
acordo com os termos do referido Contrato de Compra de Madeira Bruta celebrado
entre a UBS Global e a Klabin Riocell SA (doravante denominada "Riocell") na mesma
data do presente instrumento (doravante denominado "CCM"), apenso ao presente
instrumento como Anexo I, o qual, por esta referencia, é parte integrante deste. Para o
cumprimento dessa venda, a UBS Global cede neste ato à BCB todo o seu direito, titulo
e interesse no CCM.(grifei)
(...)
2. Cessão e Transferência do Direito ao Pleno Uso dos Recursos Florestais. A
Riocell cede e transfere neste ato UBS Global, e esta recebe da Riocell o direito ao
pleno uso dos recursos florestais na Área de Destocagem, incluindo o controle de
árvores disponíveis durante a vigência do Contrato. Após o corte raso, a posse e
controle exclusivo de cada Gleba voltarão para o proprietário da terra, mas a UBS
Global reterá o direito de utilizar quaisquer estradas necessárias ou úteis em relação ao
acesso a quaisquer Glebas, que continuarão fazendo parte da Área de Destocagem.
3. Contraprestação. Como contraprestacão total atinente ao direito de utilizar os
recursos florestais na Area de Destocagem e todos os outros direitos da UBS Global de
acordo com o presente Contrato, a UBS Global deverá pagar a Riocell o valor em Reais
equivalente a US$ 32.000.000 a Taxa de Cambio, da forma e em conformidade com os
termos do Contrato de Fechamento e Compra de Propriedades celebrado na mesma data
do presente instrumento entre as partes contratantes e outras partes.
Não menos importante para a solução da lide é analisar a forma como foram emitidas as
notas fiscais da operação em trato.
Fl. 1213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.271 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13004.000105/2004-11

Como visto anteriormente, a fiscalização caracterizou a operação como aquisição de uso
de exploração de área florestal e a recorrente como uma operação de compra e venda
(de matéria-prima).
No caso, a contribuinte colhe as "Toras Classe A" nos locais onde estão situadas as
áreas florestais e remete-as para seu estabelecimento industrial. Para tanto, emite uma
nota fiscal de "SAÍDA", de produtor rural, cuja natureza da operação é "transferência".
Ato continuo, registra a entrada das "Toras" na unidade fabril através de uma nota fiscal
de "ENTRADA" com CFOP 1.151 1 (Transferência para industrialização ou produção
rural).
Note-se que o emitente das notas fiscais (Saída da área florestal e Entrada no •
estabelecimento industrial) é a recorrente (CNPJ 03.145.127/000197).
Em nenhum momento da operação foi emitida uma nota fiscal de venda de mercadoria
da UBS para a recorrente.
Com referência a esse fato, assim se reportou a recorrente em seu recurso, fls.706/707:
(...)
33. Com efeito, a emissão dessas notas fiscais de transferência não serve a Recorrente
para que ela se credite de COFINS, até porque a legislação relativa aos créditos do
tributo não condiciona o reconhecimento de tais créditos a emissão de notas fiscais, mas
única e exclusivamente para que a Recorrente promova a regular transferência de
estoques, de um estabelecimento seu para outro, bem como o transporte dessas
mercadorias, conforme prevê a legislação estadual.
34. Assim, o simples fato de a Requerente emitir notas fiscais de transferência de
mercadorias de um estabelecimento seu a outro em nada afeta o seu direito ao credito de
COFINS decorrente da aquisição de Toras Classe A da UBS.
35. Por outro lado, o fato de a UBS não emitir nota fiscal relativamente e venda das
Toras Classe A para a Requerente em nada compromete a apropriação de créditos de
COFINS, pois, em nenhum dispositivo legal, a legislação vigente condiciona a
apropriação do crédito a emissão de notas fiscais, mas sim a aquisição de produtos
utilizados como insumos na produção de bens.
36. Nesse mesmo passo, temos que a UBS não precisava emitir documento fiscal para
respaldar a transferência física das Toras Classe A para a Requerente, pois, ainda que
não tivesse a propriedade, tinha a posse dos hortos para a realização das atividades de
gerenciamento assumidas no contrato de destocagem.
37. De qualquer sorte, ainda que fosse exigida a emissão de nota fiscal pela UBS
relativa a venda de Toras Classe A a Recorrente, tal exigência seria por outros motivos
que não relacionados a apropriação de créditos de COFINS, sendo que o
descumprimento dessa obrigação pela UBS não afeta nem poderia afetar o direito aos
créditos da Recorrente, haja vista não haver previsão legal que condicione os créditos de
COFINS et emissão de documento fiscal, mas sim et aquisição de bens utilizados na
produção de bens.
(...) "No que se refere as alegações acima esposadas pela requerente, é de se dizer que a
nota fiscal é o documento que comprova a operação realizada e, no caso presente, a
transação refletida pelas notas fiscais carreadas aos autos é de uma operação de
transferência de mercadoria de um estabelecimento para outro, da mesma pessoa
jurídica, e não de uma operação de aquisição de mercadoria (compra e venda).
Desse modo, uma vez não comprovado nos autos que os valores pagos a UBS referente
a madeira extraída das florestas se tratam de compra de matéria-prima, não podem os
mesmos ser considerados no cálculo dos créditos na apuração da Cofins não-
cumulativa.
Não cabe, nesse aspecto, fazer qualquer reparo na decisão da autoridade a quo.”
Fl. 1214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.271 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13004.000105/2004-11

É de se consignar também, excerto do voto proferido pelo Conselheiro Paulo
Sérgio Celani, no processo no 11080.007410/2007-30 (Acórdão no 3801-003.297):
“Quanto à contribuição para o PIS/Pasep não cumulativa e ao direito de descontar
créditos calculados em relação a bens e serviços utilizados como insumo na prestação
de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, o §3o
do artigo 3o da Lei no 10.637, de 30/12/2002, dispõe que o direito ao crédito só se
aplica em relação aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no
País.
Também não dá direito a crédito aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, nos termo do parágrafo 2o do mesmo artigo.
Simples transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa não
caracteriza aquisição e não sofre incidência da contribuição.
Não há nos autos notas fiscais que comprovem compra de toras de madeiras ou outro
insumo de pessoa jurídica que tenha se sujeitado ao pagamento da contribuição, logo,
não há provas de aquisição que pudesse ensejar o direito ao crédito.
Com fundamento nas mesmas razões que levaram esta Turma Especial às decisões
veiculadas pelos acórdãos nos. 380100.547 e 380100.721, em especial, a não-
comprovação da aquisição das toras de madeira em operações sujeitas ao pagamento da
contribuição para o PIS/Pasep, voto por negar provimento ao recurso voluntário.”
No mesmo sentido são os julgados a seguir:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
COFINS NÃO-CUMULATIVA. DIREITO A CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser considerados no cálculo dos créditos na apuração da Cofins e da
contribuição para o PIS/Pasep não cumulativas as aquisições de insumos comprovadas
por documentos fiscais adequados. A nota fiscal é o documento hábil e idôneo para se
comprovar a aquisição.
DIREITO DE USO E EXPLORAÇÃO DE FLORESTAS. ATIVO IMOBILIZADO.
AMORTIZAÇÃO. PAGAMENTO DO CONTRATO. NÃO CONFUSÃO COM
COMPRA DE MATÉRIAS-PRIMAS. CARACTERIZAÇÃO PELO CONTRATO DE
CESSÃO DE DIREITOS E PELA NOTA FISCAL DE SAÍDA E ENTRADA EM
NOME DO CONTRIBUINTE.
A aquisição do uso e exploração de florestas deve ser classificada no Ativo Imobilizado,
sofrendo a incidência da perda de valor no tempo pela amortização, tendo em vista que
o contrato de cessão tem prazo determinado e valores pré-definidos, que prevê hipótese
de pagamento independentemente da quantidade das madeiras colhidas, em respeito ao
princípio contábil da competência. Por isso, o pagamento da cessão de direitos não pode
ser confundido com aquisição de matérias-primas, as quais já estavam incluídas no
contrato de uso e exploração de florestas, demonstrado pela operação jurídica e pela
emissão de nota fiscal de produtor, de saída das madeiras das florestas, e de entrada no
estabelecimento industrial em nome e CNPJ do contribuinte.
PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. AMORTIZAÇÃO DO IMOBILIZADO.
CRÉDITO. NECESSIDADE DE CORRETA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
RESTRIÇÃO.
O direito de crédito de PIS e COFINS, ambos não cumulativos, de bens utilizados na
produção através de depreciação e amortização estão condicionados à correta
escrituração contábil dos bens e direitos, obrigação do contribuinte. Ademais, mesmo
que corretamente contabilizada, a amortização e a depreciação de bens e direitos
adquiridos antes de 1o de maio de 2004 somente pode ser utilizada para aferição de
crédito das contribuições até 31/07/2004, nos termos da legislação.
(...)
Fl. 1215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.271 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13004.000105/2004-11

Recurso Voluntário Negado.” (Processo no 11080.007387/2007-83; Acórdão no 3201-
000.934; Relatora Conselheira Judith do Amaral Marcondes Armando; Relator ad hoc
Paulo Sergio Celani; sessão de 22/03/2012)

“CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
PIS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. DIREITO DE USO E EXPLORAÇÃO DE
FLORESTAS. ATIVO IMOBILIZADO. AMORTIZAÇÃO. PAGAMENTO DO
CONTRATO. NÃO CONFUSÃO COM COMPRA DE MATÉRIAS-PRIMAS.
A aquisição do uso e exploração de florestas deve ser classificada no ativo imobilizado,
sofrendo a incidência da perda de valor no tempo pela amortização. Não há se falar em
aquisição de matérias-primas perante contrato de cessão com prazo determinado,
valores pré-definidos e previsão de pagamento mínimo independentemente da
quantidade de madeira extraída.
PIS.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
BASE
DE
CÁLCULO.
RECEITA.
REALIZAÇÃO DE CRÉDITO DO ICMS.
No regime da não-cumulatividade, a base de cálculo da contribuição é o total das
receitas auferidas pela pessoa jurídica. A realização dos créditos do ICMS, por qualquer
uma das formas permitidas na legislação do imposto, não constitui receita.” (Processo no
11080.007403/2007-38; Acórdão no 3101-001.148; Relator Conselheiro Corintho
Oliveira Machado; sessão de 26/06/2012)
Esta Turma de Julgamento em processo de minha relatoria em casos análogos e
que envolvem a própria Recorrente decidiu, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário interposto, conforme se depreende da decisão adiante reproduzida:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PIS E COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. DIREITO DE USO E
EXPLORAÇÃO DE FLORESTAS. ATIVO IMOBILIZADO. AMORTIZAÇÃO.
PAGAMENTO DO CONTRATO. NÃO CONFUSÃO COM COMPRA DE
MATÉRIAS PRIMAS.
A aquisição do uso e exploração de florestas deve ser classificada no ativo imobilizado,
sofrendo a incidência da perda de valor no tempo pela amortização. Não há se falar em
aquisição de matérias primas perante contrato de cessão com prazo determinado, valores
pré-definidos e previsão de pagamento mínimo independentemente da quantidade de
madeira extraída.
PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. DIREITO A CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser considerados no cálculo dos créditos na apuração das contribuições
para o PIS e COFINS não cumulativos as aquisições de insumos comprovadas por
documentos fiscais adequados. A nota fiscal é o documento hábil e idôneo para se
comprovar tais as aquisições.
PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. AMORTIZAÇÃO DO IMOBILIZADO.
CRÉDITO. NECESSIDADE DE CORRETA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
RESTRIÇÃO.
O direito de crédito de PIS e COFINS, ambos não cumulativos, de bens utilizados na
produção através de depreciação e amortização estão condicionados à correta
escrituração contábil dos bens e direitos, obrigação do contribuinte. Ademais, mesmo
que corretamente contabilizada, a amortização e a depreciação de bens e direitos
adquiridos antes de 1o de maio de 2004 somente pode ser utilizada para aferição de
crédito das contribuições até 31/07/2004, nos termos da legislação.” (Processo no
Fl. 1216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-009.271 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13004.000105/2004-11

13004.000019/2005-81; Acórdão no 3201-007.256; Relator Conselheiro Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 24/09/2020)
No mesmo sentido foram os Acórdãos no’s 3201-006.998 e 3201-007.257.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 1217
DF CARF MF
Documento nato-digital